Tribunal: TCU
Processo: 019.353/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 922/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB) em desfavor de do Instituto da Cidade e de João Eduardo Arraes de Alencar, como então dirigente da entidade (gestão: de 7/4/2009 a 7/4/2011), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio 2010.0096 para a realização de pesquisa intitulada "Mobilidade e Transporte Urbano: Ir e Vir - Direito de Todos", por meio do aporte de R$ 51.466,00 em recursos federais e R$ 5.200,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 21/7/2010 a 21/1/2011, com prazo para a prestação de contas até 22/3/2011; Considerando que a então Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), após examinar a matéria destes autos, propôs o arquivamento do processo, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, ante o longo decurso de tempo entre a irregularidade e a instauração da TCE (Peças 46-48); Considerando que, ao discordar do parecer da unidade técnica, o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) sugeriu a realização da citação dos responsáveis, por estarem presentes as condições impostas pela Instrução Normativa TCU 71/2012, destacando a existência de outros seis processos em trâmite no TCU cujo somatório do débito ultrapassaria o limite de R$100 mil (Peça 49); Considerando que, após a proposta de mérito da unidade técnica, o Tribunal, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , aprovou a Resolução TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por meio do Despacho de Peça 50, determinei o retorno dos autos à unidade técnica e ao MPTCU especificamente para a análise da incidência de prescrição de acordo com os parâmetros fixados pelo novel normativo, tendo os autos retornado ao meu Gabinete com propostas convergentes da unidade técnica (Peças 51-53) e do MPTCU (Peça 54) no sentido da ocorrência da prescrição quinquenal; Considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o da Resolução TCU 344/2022, o prazo de prescrição deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, ou seja, a partir de 23/11/2011 (Peça 10) no presente caso, e que teriam ocorrido os seguintes eventos interruptivos da prescrição: a) em 16/11/2020, emissão do Parecer Técnico (Peça 11); b) em 17/11/2020, emissão do Parecer Técnico (Peça 12); c) em 17/12/2020, notificação do responsável na fase interna (Peças 13-14); d) em 18/3/2021, emissão do Relatório de TCE (Peça 33); e) em 25/6/2021, autuação do processo de TCE no TCU (Capa); f) em 28/9/2022, emissão de pronunciamento de mérito pela unidade técnica (Peça 48); g) em 24/10/2022, emissão de Despacho pelo Ministro Relator (Peça 50); Considerando ter havido o lapso temporal superior a cinco anos entre a apresentação da prestação de contas (23/11/2011) e a primeira análise pelo concedente (16/11/2020), não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição, com o consequente arquivamento do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 019.353/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto da Cidade (05.596.938/0001-30); João Eduardo Arraes de Alencar (XXX.752.853-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Banco do Nordeste do Brasil S/A.